Tribunal: TJSP
Processo: 2109519-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109519-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
RAFAEL SOUSA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109519-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.870
HC No 2109519-75.2020.8.26.0000 São José dos Campos
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: RAFAEL SOUSA DA SILVA
HABEAS CORPUS Alteração do regime inicial
de cumprimento da pena
Impossibilidade

Condenação transitada em julgado
Via
inadequada Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
RAFAEL SOUSA DA SILVA, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
São José dos Campos, fundado no regime inicial de cumprimento da pena.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente teria
direito ao regime inicial aberto, e não ao semiaberto, por ter sido condenado à
pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo primário e possuidor de bons
antecedentes. Aduz, ainda, a situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja fixado o regime inicial aberto ao paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 24). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 31/32), opinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109519-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da
ordem (fls. 40/44). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem não deve ser conhecida.
Segundo consta na guia de recolhimento
definitiva à fls. 163 dos autos da ação penal, o paciente foi condenado à
pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, já tendo se operado o
trânsito em julgado.
Com efeito, a via sumária do habeas corpus não é
o caminho adequado para alcançar o objetivo almejado, haja vista se tratar
de questão de mérito de condenação transitada em julgado, devendo a
impetrante reportar-se ao meio idôneo, qual seja, a revisão criminal.
Posto isto, não se conhece a presente ordem de
habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109519-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4